Tribunal: STJ
Processo: 0250741-32.2025.3.00.0000
Classe: AçãO PENAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg na AÇÃO PENAL No 1117 - DF(2025/0250741-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M I
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
ANA CAROLINA BASTOS DE CARVALHO FERRARI - GO037313
GABRIELA LOPES BARROS - DF067242
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: G E C P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
LUCAS LACERDA DE SOUZA MAXIMO - RJ263610
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE
ORDEM NO INQUÉRITO
E DO JULGAMENTO DO
4.787/DF
HABEAS CORPUS
232.627 NO STF. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO.
DECLÍNIO EM RELAÇÃO AOS RÉUS SEM PRERROGATIVA. PRINCÍPIOS DO JUIZ
NATURAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO​. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões do agravo regimental não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada.
2. Diante da finalização do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito
e
4.787/DF
do julgamento do
232.627, o Supremo Tribunal Federal firmou
Habeas Corpus
entendimento pela manutenção da competência da Corte para o processamento e
julgamento de investigações e ações penais mesmo após a perda do cargo pelo
investigado, quando os fatos apurados estão relacionados ao exercício da função
pública.
Documento eletrônico VDA56729943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2026 20:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: bb1df230-2ae5-4134-b827-181bcd47adfa

3. A competência originária do STJ (art. 105, I, a, da CF) decorre da prerrogativa de
função, alcançando apenas as autoridades expressamente indicadas, de caráter
excepcional, a ser interpretada restritivamente, conforme reiterada jurisprudência do
STF e do STJ.
4. A regra é o desmembramento, permanecendo nesta Corte apenas os acusados com
prerrogativa de foro ou cuja conduta esteja diretamente vinculada aos detentores
dessa prerrogativa, evitando-se a indevida prorrogação de competência por mera
conexão formal.
5. No caso concreto, revela-se possível o desmembramento do processo, sem prejuízo
à produção de provas ou ao exercício pleno da defesa.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026 12/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56729943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2026 20:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: bb1df230-2ae5-4134-b827-181bcd47adfa

AgRg na AÇÃO PENAL No 1117 - DF(2025/0250741-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M I
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
ANA CAROLINA BASTOS DE CARVALHO FERRARI - GO037313
GABRIELA LOPES BARROS - DF067242
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: G E C P
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
LUCAS LACERDA DE SOUZA MAXIMO - RJ263610
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE
ORDEM NO INQUÉRITO
E DO JULGAMENTO DO
4.787/DF
HABEAS CORPUS
232.627 NO STF. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO.
DECLÍNIO EM RELAÇÃO AOS RÉUS SEM PRERROGATIVA. PRINCÍPIOS DO JUIZ
NATURAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO​. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões do agravo regimental não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada.
2. Diante da finalização do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito
e
4.787/DF
do julgamento do
232.627, o Supremo Tribunal Federal firmou
Habeas Corpus
entendimento pela manutenção da competência da Corte para o processamento e
julgamento de investigações e ações penais mesmo após a perda do cargo pelo
investigado, quando os fatos apurados estão relacionados ao exercício da função
pública.
3. A competência originária do STJ (art. 105, I, a, da CF) decorre da prerrogativa de
função, alcançando apenas as autoridades expressamente indicadas, de caráter
excepcional, a ser interpretada restritivamente, conforme reiterada jurisprudência do
STF e do STJ.
4. A regra é o desmembramento, permanecendo nesta Corte apenas os acusados com
prerrogativa de foro ou cuja conduta esteja diretamente vinculada aos detentores
dessa prerrogativa, evitando-se a indevida prorrogação de competência por mera
conexão formal.
Documento eletrônico VDA56304933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: c29aaf2a-567a-468a-b405-dd647ca10153

5. No caso concreto, revela-se possível o desmembramento do processo, sem prejuízo
à produção de provas ou ao exercício pleno da defesa.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M I contra decisão singular da
minha lavra na qual declinei da competência e determinei a imediata restituição dos
autos ao Juízo de origem para adoção das providências cabíveis (fls.
).
1951/1952
Nas razões do presente recurso, a parte agravante alega, em síntese, que o
delito de lavagem imputado possui vínculo direto com fatos da Operação Fatura
Exposta, envolvendo ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, com necessidade de
processamento perante o Superior Tribunal de Justiça e afastamento do declínio de
competência (fls.
).
1963/1965
Alega, ainda, conexão teleológica e instrumental entre os delitos, com
fundamento nos arts. 76, II e III, 78, III, e 79 do Código de Processo Penal, defendendo
processamento conjunto em grau superior e suspensão da remessa até o julgamento
do agravo interno (fls.
).
1966/1967
Requer a reconsideração da decisão agravada e a consequente
manutenção do trâmite do processo perante o Superior Tribunal de Justiça e,
subsidiariamente, o provimento do agravo regimental a fim de que seja reformada a
decisão que determinou a restituição dos autos ao Juízo singular.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
regimental (fls.
).
1977/1980
É o relatório.
VOTO
Originariamente, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra
Gustavo Estellita e Miguel Iskin pela prática do crime de lavagem de ativos, narrando
ocultação e dissimulação da quantia de R$ 430.330,00, mediante nota fiscal fictícia
entre GEP Assessoria e Representações Ltda. e Per Prima Comércio e
Representações Ltda., como parte de atuação de organização criminosa ligada ao
INTO (fls. 1951 e
).
1959/1965
A denúncia descreve cobrança de “pedágio” de cerca de 13% dos contratos
celebrados com o INTO, arrecadação conduzida por Gustavo Estellita e distribuição a
agentes públicos. O juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro encaminhou
os autos por dependência para avaliação de desmembramento em relação aos corréus
sem foro. O Ministério Público Federal requereu o declínio de competência (fls. 1951 e
).
1946/1949
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56304933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: c29aaf2a-567a-468a-b405-dd647ca10153

Observo que os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não
afastam a conclusão da decisão agravada.
A decisão que indeferiu o pedido de manutenção dos autos nesta Corte para
julgamento dos réus que não possuem prerrogativa de foro está tecnicamente correta
(fls.
):
1951/1952

“Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor de
Gustavo Estellita e Miguel Iskin, por alegadamente ocultarem e dissimularem, por
intermédio de organização criminosa, a origem, natureza, disposição,
movimentação e propriedade da quantia de R$ 430.330,00, perpetrando o crime
de lavagem de ativos (art. 1o, V e VII,
§4o, da
).
c/c
Lei no 9.613/98
Os autos foram encaminhados a esta Corte, por dependência ao INQ 1572 /DF,
pelo Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para que fosse avaliada
a possibilidade de desmembramento quanto aos corréus sem prerrogativa de foro.
O Ministério Público Federal requer o declínio de competência pelo Superior
Tribunal de Justiça (fls.
).
1946/1949
Assim posta a questão, passo a decidir.
O desmembramento processual deve observar as regras de conexão e continência
previstas nos arts. 76 e 77 do Código de Processo Penal, que configuram
hipóteses excepcionais de reunião de feitos para assegurar coerência probatória e
uniformidade de julgamentos.
A competência originária do STJ (art. 105, I, a, da CF) decorre da prerrogativa de
função, alcançando apenas as autoridades expressamente indicadas, como
governadores, desembargadores e membros de tribunais de contas. Trata-se de
competência de caráter excepcional, a ser interpretada restritivamente, conforme
reiterada jurisprudência do STF e do STJ (QO na A Pn
rel. Min. Benedito
976/DF,
Gonçalves, Corte Especial, j. D Je AgRg na A Pn
rel. Min.
804/DF,
11/2/2021,
Og Fernandes, Corte Especial, j. D Je .
1/3/2021;
20/5/2015, 5/6/2015)
Por essa razão, a regra é o desmembramento, permanecendo nesta Corte apenas
os acusados com prerrogativa de foro ou cuja conduta esteja diretamente
vinculada aos detentores dessa prerrogativa, evitando-se a indevida prorrogação
de competência por mera conexão formal.
Tal orientação preserva os princípios do juiz natural e da razoável duração
do processo (art. 5o, LIII e LXXVIII, da CF), como já reconhecido pelo STF (Pet
8.144-AgR).
No presente feito, verifica-se que não há referência expressa à participação de
autoridade detentora de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de
Justiça, conforme a análise do termo de declaração prestado no âmbito do acordo
de colaboração premiada.
Conforme destaca o MPF: "Não havendo autoridade com prerrogativa de foro
diretamente imputada, o feito deve prosseguir no primeiro grau de jurisdição em
relação aos acusados, com plena observância dos atos instrutórios e processuais
cabíveis, inexistindo qualquer óbice à continuidade da marcha processual" (fl.
1948).
Diante disso, e considerando que a competência para o processamento e
julgamento da ação penal, nessa hipótese, é do juízo de primeiro grau, impõe-se a
remessa dos autos à origem, a fim de que sejam adotadas as providências
cabíveis ao regular prosseguimento do feito.
Ressalte-se que não há nenhum elemento que justifique a permanência da
tramitação nesta instância, uma vez ausente causa de fixação da competência
originária.
Documento eletrônico VDA56304933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: c29aaf2a-567a-468a-b405-dd647ca10153

Em face ao exposto, determino a imediata restituição dos autos ao juízo de origem,
para as providências cabíveis. Intimem-se.”
Como esclareceu o MPF: "à luz dos princípios da eficiência, da celeridade e
da instrumentalidade do processo, revela-se mais adequado que a ação penal continue
tramitando no primeiro grau de jurisdição, evitando-se retrocessos e prevenindo
tumultos processuais que poderiam comprometer a racionalidade da persecução
penal" (fl. 1979).
Ademais, mesmo diante da existência de ligação entre os núcleos da
organização criminosa (político, administrativo, financeiro-operacional, econômico e de
agentes envolvidos com a área da administração penitenciária) e entre os crimes
autônomos praticados por seus integrantes, as condutas imputadas a todos os agentes
são distintas e individualizadas. Não estão imbricadas a ponto de impedir o
desmembramento. Com isso, torna-se viável a separação do feito, sem risco de
comprometimento da colheita de provas ou de restrição às possibilidades de defesa de
qualquer dos envolvidos.
Nessas circunstâncias, mostra-se mais apropriado manter a tramitação
desta ação penal no juízo de origem, medida que se harmoniza com a lógica da
eficiência processual e com a necessidade de assegurar um andamento célere e
ordenado aos autos. A manutenção do feito nesta Corte, além de inadequada diante da
ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os réus desta ação penal,
acarretaria atraso, duplicação de atos e potencial risco de tumulto processual, em
prejuízo da própria racionalidade da persecução penal. O desmembramento, portanto,
apresenta-se como providência adequada para garantir a continuidade e a estabilidade
do processamento.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: c29aaf2a-567a-468a-b405-dd647ca10153

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na APn 1.117 / DF
Número Registro: 2025/0250741-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05070640520184025101 202201667059 5070640520184025101
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: M P F
RÉU
: G E C P
ADVOGADOS : ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
LUCAS LACERDA DE SOUZA MAXIMO - RJ263610
RÉU
: M I
ADVOGADOS : ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
ANA CAROLINA BASTOS DE CARVALHO FERRARI - GO037313
GABRIELA LOPES BARROS - DF067242
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
Documento eletrônico VDA56673948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: c94e1c03-0fe0-4466-a6ba-0f219168b2cd

JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M I
ADVOGADOS : ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - DF023944
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
VINICIUS RODRIGUES AROUCK FERREIRA - DF043173
MARCELO NEVES REZENDE - RJ204886
FRANCISCO FELIPPE LEBRAO AGOSTI - SP399990
ANA CAROLINA BASTOS DE CARVALHO FERRARI - GO037313
GABRIELA LOPES BARROS - DF067242
MAURO FISELOVICI PACIORNIK - DF068167
JOÃO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ - DF068550
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
AGRAVADO
: M P F
INTERES.
: G E C P
ADVOGADOS : ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
JOÃO BALTHAZAR DE MATOS - RJ171106
LUCAS LACERDA DE SOUZA MAXIMO - RJ263610
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: c94e1c03-0fe0-4466-a6ba-0f219168b2cd